Tribunal: STF
Processo: Rcl 42155
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADPF 130. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E IMPRENSA. CRIME CONTRA A HONRA. RETIRADA DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS DE BLOG. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA.
1. O Supremo Tribunal Federal tem adotado postura flexível na admissão de reclamações em matéria de liberdade de expressão. No julgamento da ADPF 130, o Tribunal proibiu a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões.
2. A liberdade de expressão desempenha essencialmente três papeis: (a) garante a manifestação da própria opinião, como corolário do direito da personalidade; (b) assegura um mercado livre de ideias, em busca das verdades plurais da vida democrática; e (c) permite que as pessoas participem livremente do debate público e votem esclarecidamente.
3. A verdade não tem dono. Mas a mentira deliberada, financiada e concertada tem dono e não se enquadra no direito fundamental à liberdade de expressão.
4. Na ADPF 130 não se tinha em consideração a atuação de grupos ou agentes especializados na divulgação de notícias falsas injuriosas.
5. Reclamação a que se nega seguimento, por ausência de aderência ao paradigma apontado.
    1.  Trata-se de reclamação, ajuizada por Jackson Rangel Vieira, fundamentada no art. 988 e ss, do CPC/2015, em face de decisão proferida nos autos da queixa-crime 0002932-31-2020.8.08.0011, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Espírito Santo, na qual se alega afronta à autoridade do que decidido na ADPF 130.
    2. Em síntese, nos autos da Queixa Crime nº 0002932-31-2020.8.08.0011, o Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirir/ES, rejeitou em parte a queixa, especificamente no que tange ao crime de calúnia, e, ato contínuo, considerando que a soma das penas máximas dos delitos restantes não ultrapassa 02 (dois) anos, declarou a incompetência do Juízo, determinando a remessa do feito ao Juizado Especial Criminal desta Comarca. Antes, porém, utilizando-se do poder geral de cautela, determinou a suspensão de determinadas matérias jornalísticas do site de notícias, as quais, no seu entender, caracterizariam risco contínuo de exposição da intimidade, e de danos irreparáveis ou de difícil reparação à honra e à imagem do prefeito Victor da Silva Coelho, no prazo de 48 horas, sob pena de multa. A referida liminar foi concedida em 4/5/2020, e consta nesses autos como ato reclamado.
    3. O órgão reclamado prestou informações (doc. 22).
    4. A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E À LIBERDADE DE IMPRENSA. DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU A RETIRADA DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE SÍTIOS ELETRÔNICOS. AFRONTA AO JULGADO NA ADPF 130. FALTA DO REQUISITO DA ADERÊNCIA ESTRITA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” 
    5. É o relatório. Decido.
    6. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I,  l  , e 103-A, § 3º). Nos termos do art. 988, III, do CPC, caberá reclamação  para garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.
    7.  No caso concreto, o paradigma apontado como violado é o acórdão prolatado pelo STF na ADPF 130, em que foi declarada a não recepção em bloco da Lei de Imprensa (ADPF 130, Rel. Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno). Em tal julgamento, o Tribunal proibiu a censura de publicações jornalísticas, tornando excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões.
    8.  Como decorrência dos fundamentos adotados no referido precedente, o STF tem sido flexível na admissão de reclamação em matéria de liberdade de expressão, em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial. A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades.
    9.  Apesar dessa posição privilegiada, há situações excepcionais em que a liberdade de expressão acaba por se tornar um pretexto para condutas ilícitas. Direitos fundamentais não podem servir como escudo protetivo à prática de atividades criminosas.
    10.  Acerca dos potenciais conflitos entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade, já dediquei um estudo acadêmico, em que defendi a aplicação de oito critérios ou elementos a serem considerados na ponderação entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade: (i) veracidade do fato; (ii) licitude do meio empregado na obtenção da informação; (iii) personalidade pública ou privada da pessoa objeto da notícia; (iv) local do fato; (v) natureza do fato; (vi) existência de interesse público na divulgação em tese; (vii) existência de interesse público na divulgação de fatos relacionados com a atuação de órgãos públicos; e (viii) preferência por sanções a posteriori, que não envolvam a proibição prévia da divulgação.
    11.  O primeiro dos critérios a ser levado em consideração, portanto, é o da veracidade do fato noticiado. A informação que goza de proteção constitucional é a verdadeira. A divulgação deliberada de uma notícia falsa, em detrimento de outrem, não constitui direito fundamental do emissor. Os responsáveis pela divulgação de notícias têm o dever de apurar, com boa-fé e dentro de critérios de razoabilidade, a correção do fato ao qual darão publicidade.
    12.  Não se trata, ressalto, de uma verdade objetiva, mas subjetiva, subordinada a um juízo de plausibilidade e ao ponto de observação de quem a divulga. Para haver responsabilidade, é necessário haver clara negligência na apuração do fato ou dolo na difusão da falsidade.
    13. Sob essa perspectiva, no caso dos autos, o órgão reclamado entendeu por bem, com fundamento no poder geral de cautela, retirar do ar matérias que poderiam ocasionar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao querelante, uma vez que descreviam, sem aprofundamento de apuração dos fatos, sobre sua pessoa. As matérias continham informações de que o querelante teria “comportamento suspeito”, com conclusões do tipo “roubar”, “sintomas graves de desvio de conduta”, “intenções ilegítimas”, “manipulação do dinheiro público”, dentre outras, como informado pela origem (doc. 22, fls. 3).
    14. O confronto entre liberdade de expressão e o direito à honra de vítimas de grupos ou agentes especializados na divulgação sistemática de notícias falsas injuriosas configura uma situação recente, que não foi apreciada, sequer de passagem, na ADPF 130. A irresignação do reclamante, portanto, deve ser deduzida por meio dos recursos ordinários, mostrando-se indevida a invocação da referida ADPF como paradigma. Com efeito, não há, no caso, a necessária relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado, condição imprescindível para o conhecimento da reclamação. Nesse sentido, cito as Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria, cuja ementa ora transcrevo:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS RENDIMENTOS DAS CONTAS ESPECIAIS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI´S 4357 E 4425. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS APONTADOS. IMPROCEDÊNCIA.
    1. A discussão acerca da possibilidade de os entes federativos utilizarem os rendimentos decorrentes dos valores depositados nas contas especiais destinadas ao pagamento de precatórios (art. 97, §1º, I, da Constituição) não foi objeto das ADI´s 4357 e 4425.
    2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas mencionados. Ainda que haja relevância na solução da controvérsia, notadamente devido à grave crise financeira dos Estados, a reclamação não constitui a sede adequada para resolver a questão.
    3. Reclamação julgada improcedente, cassada a decisão liminar anteriormente concedida.”
    15. Ressalto que as considerações formuladas nesta decisão não implicam juízo definitivo sobre a caracterização de crime na divulgação dessas notícias. Caberá ao juízo de origem avaliar a conduta do reclamante. O que se destaca nesta reclamação, tão somente, é que a hipótese não se encaixa no paradigma da ADPF 130.
    16. Por fim, saliento que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação do acerto do ato reclamado, que poderá ser impugnado pela via processual própria. É que a reclamação não se presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo. Nas palavras do Min. Luiz Fux, a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.637 AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Em suma, o acerto da decisão deve ser verificado pelas vias processuais ordinárias.
    17. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido cautelar.
    Publique-se.
          Brasília, 17 de novembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator